Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729544-85.2021.8.07.0001 APELANTE: CEDRIC LOPES VALENTE, LENIRA LOPES VALENTE, DENISE LOPES VALENTE, DAPHNIS LOPES VALENTE, MAGNUS LOPES VALENTE, GLEN LOPES VALENTE APELADO: CONDOMINIO DOS BLOCOS H I DA SQS 102 DESPACHO A apelação foi interposta pelos réus Cedric Lopes Valente, Lenira Lopes Valente, Denise Lopes Valente, Daphnis Lopes Valente, Magnus Lopes Valente e Glen Lopes Valente (id. 46815574). Conforme preliminar suscitada em contrarrazões (id. 46815579, pág. 3), verifica-se que apenas o réu Cedric Lopes Valente constituiu o Advogado subscritor da apelação (ids. 46815442 e 46815481). O réu Magnus Lopes Valente foi citado por edital e estava representado pela Curadoria Especial e os demais réus, citados, não constituíram Advogado nos autos, o que, inclusive, ensejou o decreto de revelia para fins processuais (id. 46815561). Intimem-se os apelantes-réus Lenira Lopes Valente, Denise Lopes Valente, Daphnis Lopes Valente, Magnus Lopes Valente e Glen Lopes Valente para regularizarem sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a eles, art. 76, caput e § 2o, inc. I, do CPC. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora